Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713810-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição constante ao ID 26505168, pois já protocolizada no juízo de origem. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora